Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-26.2020.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002675-26.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GERALDO CRISTINO DOURADO - CPF: 785.485.271-53 (RECORRENTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – COMPRA DE IMÓVEL – SOLICITAÇÃO PARA LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO - DEMORA PARA LIGAÇÃO – RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR – DEMORA EXCESSIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A ausência de ligação do serviço de fornecimento de energia, serviço essencial, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados ao consumidor, sobretudo se somente após a propositura da ação houve a ligação dos serviços já que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece prazo de 03 (três) dias para vistoria e 02 (dois) dias para ligação do serviço.

Diante da falha na prestação do serviço pela demora excessiva na ligação do serviço solicitado o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito para:

a) CONDENAR a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor GERALDO CRISTINO DOURADO a título de dano material, quantia atualizada pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% (um por cento) desde a citação (artigo 404 e 405 do CC), observados o teto deste juizado.

b) Diante da perda superveniente do interesse de agir, visto que o autor manifestou na impugnação que foi devidamente cumprido,
SUGIRO EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO do pedido de obrigação de fazer
nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que inexiste ato ilícito praticado, posto que a demora na ligação se deu ante a inadequação técnica na unidade.

Informa que a demora no fornecimento de energia elétrica em comento se deu por culpa exclusiva do recorrido, pela sua desídia em não providenciar a adequação do sistema elétrico de sua unidade consumidora.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, afirma o promovente que adquiriu em 2009 adquiriu um imóvel, conforme contrato de compra e venda que anexa aos autos e que no ano de 2015 solicitou a instalação da rede de água e energia, porém somente a empresa de abastecimento de água instalou o serviço.

Afirma que visto que a promovida não cumpriu com a solicitação de ligação da energia sem justificar o motivo.

Assevera que em agosto/2019 fez nova solicitação de instalação da rede elétrica, sendo certo que os vizinhos se encontram todos com o serviço, e não havendo resposta da ré ingressou com a presente demanda.

A promovida em sede de defesa alega que diante da solicitação do requerente foi realizado vistoria a fim de verificar a instalação do imóvel nos termos do art. 30, Resolução 414/2010, sendo que foi informado ao autor a impossibilidade de proceder a instalação em razão de deficiências técnicas existentes no local. Assim, a não instalação se deu por sua desídia que não providenciou a adequação do sistema elétrico. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

Em que pese as alegações da parte recorrente que foi realizada a vistoria e o autor não cumpriu as exigências técnicas, não apresentou nenhum documento que comprove a notificação do autor quanto aos requisitos que deveria ser cumprido, ônus da prova que lhe cabia.

Assim, a empresa promovida não comprovou qualquer inadequação técnica, nem mesmo que realizou a vistoria e ainda que notificou o autor de qualquer descumprimento da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo certo que o autor na impugnação alegou que após dois dias da citação a ré instalou a rede elétrica, o que demonstra a falha na prestação do serviço.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora para ligação do serviço de fornecimento de energia, serviço essencial, que só se efetivou após a propositura da ação, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados ao consumidor, mormente porque a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece prazo de 03 (três) dias para vistoria e 02 (dois) dias para ligação do serviço.

Diante da falha na prestação do serviço pela demora excessiva na ligação do serviço solicitado, acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, que foram fixados em patamar razoável, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021